Tribunal: STF
Processo: Rcl 57319
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-22
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TEMA RG Nº 150. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO-PARADIGMA. APLICABILIDADE IMEDIATA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Marcos Adriano Freitas contra decisão proferida nos autos nº 5047988-19.2020.8.24.0023, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, versando sobre alegada má aplicação da tese firmada por este Tribunal no julgamento do Tema nº 150 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	O reclamante sustenta que o acórdão prolatado pelo Órgão reclamado não poderia ter aplicado a tese firmada no julgamento do paradigma, uma vez que foram opostos embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento. Aduz que esta Corte se manifestará sobre o assunto, o que poderá, em tese, resultar em modificação do entendimento paradigmático.

 3.	Requer, liminarmente e ao final, o sobrestamento do feito originário até que ocorra o trânsito em julgado do acórdão paradigma do Tema RG nº 150.

 4.	A presente reclamação foi distribuída por prevenção, em virtude do ARE nº 1.408.606/SC (e-doc. 5).

É o relatório.

Decido.

 5.	A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e  § 3º do art. 103-A) pressupõe a  ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 6.	No caso dos autos, a alegação é de que houve aplicação precoce, pelo Tribunal de origem, do entendimento firmado no julgamento do Tema nº 150 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 593.818-RG/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020, p. 23/11/2020), em relação ao qual, de fato, há embargos de declaração pendentes de apreciação por esta Suprema Corte.

 7.	Esse fundamento, porém, não se sustenta. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a pendência de julgamento de embargos de declaração opostos contra acórdão paradigma de repercussão geral não impede a imediata aplicação da tese firmada, dada a ausência de efeito suspensivo. Com efeito, é dispensável o trânsito em julgado do acórdão paradigma para que os Tribunais apliquem o consignado por este Tribunal em julgados de ordem objetiva. Nesse sentido:

“Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado. 
1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 
2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” 
(Rcl nº 30.003-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADPF 324 e tema 725. Licitude da terceirização da atividade-fim. Ato reclamado em sintonia com o entendimento do STF. 4. Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 47.774-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DECRETADA NO TEMA 992 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO QUANTO AO MÉRITO DO PROCESSO PARADIGMÁRICO COM FIXAÇÃO DE TESE. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A CORTE já realizou o julgamento definitivo quanto ao mérito do paradigma de controle invocado, desaparecendo a eficácia do ato que poderia subsidiar o pedido formulado na inicial, qual seja, a determinação de suspensão nacional dos processos envolvendo o Tema 992. 
2. Com efeito, não há mais razão para que o Tribunal de origem aplique a determinação do Min. GILMAR MENDES, relator do paradigma, de suspensão dos processos em que discute-se a competência para processar e julgar controvérsias sobre questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal, e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito público, pois a CORTE já formulou tese jurídica a respeito da controvérsia então tratada. 
3. Embora pendente de análise de segundo embargos de declaração, estes não possuem efeito suspensivo, possuindo a tese firmada pelo julgamento do Tema 992 plena aplicação, não havendo se falar em aguardar o trânsito em julgado do processo paradigma. 
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 49.360-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 25/10/2021).

 8.	Ademais, a análise dos documentos acostados aos autos revela que o Tribunal reclamado aplicou corretamente a tese firmada no Tema RG nº 150. Nessa oportunidade, a tese fixada foi a de que não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, inc. I, do Código Penal. Com efeito, o Juízo sentenciante tem discricionariedade de considerar condenações pretéritas como maus antecedentes, de forma devidamente fundamentada e de acordo com o caso concreto, em respeito ao princípio da individualização da pena. O acórdão condenatório, por sua vez, procedeu satisfatoriamente nesse sentido, conforme se constata do seguinte trecho:

“(...) No que toca à primeira etapa da dosimetria das penas pelo cometimento dos crimes de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas de urgência, foi pleiteado o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais, sob a alegação de que a "pena foi cumprida há mais de cinco anos, tal como a considerada pelo Juízo a quo, não conta como mau antecedente" (doc. 44, fl. 4, autos da ação penal). 
A tese, todavia, não se sustenta. O prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, também intitulado como período depurador, somente é contabilizado para efeitos da reincidência, senão, vejamos: 
Art. 64 - Para efeito de reincidência: I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão. 
Por outro lado, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, as condenações pretéritas que tiverem ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos, embora não sejam cabíveis para fins de reincidência, podem ser utilizadas, perfeitamente, para caracterizar os maus antecedentes por mais 5 (cinco) anos. 
A exemplo: 
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL) SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PLEITO FORMULADO POR HALISSON. [...] MAUS ANTECEDENTES ALEGADO TRANSCURSO DE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. PRAZO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS, PARA CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA, QUE DEVE SER CONTADO DA DATA DO CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DAS PENAS. PLEITO REPELIDO. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, ADEMAIS, QUANDO ULTRAPASSADO O ALUDIDO LAPSO. PRECEDENTES. [...] (TJSC, Apelação Criminal n. 0000500-65.2018.8.24.0075, de São José, rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. 5-3-2020, grifou-se). 
Na hipótese vertente, a condenação utilizada para desabonar a vetorial dos antecedentes foi extinta em período superior a 5 (cinco) anos quando da prática do fato. 
Analisando a certidão de antecedentes criminais do acusado (doc. 4, autos da ação penal), infere-se que a condenação definitiva proveniente dos autos n. 0011467-49.2009.82.0023 foi utilizada para desabonar o referido vetor, pois transitou em julgado em 27/02/2012 e teve a pena extinta em 13-03-2014, isto é, em período superior a 5 (cinco) anos quando da prática delitiva. 
Além disso, observa-se que o Magistrado a quo operou corretamente o aumento no patamar de 1/6 (um sexto), de modo que merece ser mantido o acréscimo atinente à vetorial dos antecedentes criminais no cálculo dosimétrico das duas penas-base.” (e-doc. 3, p. 40 e 41).

 9.	Logo, seja porque é dispensável o trânsito em julgado do acórdão paradigma para que os Tribunais apliquem o entendimento firmado por esta Corte, seja porque o Tribunal reclamado aplicou corretamente a tese firmada no Tema RG nº 150, tem-se como inviável a reclamação.

 10.	Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 22 de dezembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator